Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 59 DA LEI N. 7.357/85 (LEI DO CHEQUE). ENUNCIADO DE SÚMULA N. 150/STF. INCIDÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O “prazo prescricional para promoção da ação de execução do cheque é de 06 (seis) meses e está previsto em norma especial, no art. 59 da Lei n. 7.357/65, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, do Enunciado de Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis” (Acórdão 1836220, 00309191220148070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Não assiste razão ao recorrente em defender a existência de prazo prescricional diverso do estabelecido pela Lei 7.357/85, motivo pelo qual, ultrapassado o prazo de suspensão do processo, ante a ausência de êxito na constrição de bens do executado, o transcurso do prazo prescricional de seis meses sem a efetiva constrição de bens do devedor acarreta o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. Para que se caracterize a suscitada litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação do "improbus litigator", à luz do art. 80, do CPC, o que, em momento algum restou demonstrado ou evidenciado nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.